Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO INJUSTIFICADO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A despeito da permissividade do magistrado singular na repetição de diversas diligências sem a mínima indicação de localização do bem ou do agravado, confluindo para a equivocada expectativa do agravante de que o feito deve prosseguir “com a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no mesmo endereço diligenciado”, tenho que a situação posta infringe o princípio da utilidade. 2. Assim, conquanto não seja escorreito determinar que a parte agravante demonstre a efetiva localização do bem no endereço indicado, já que ausente previsão legal nesse sentido, também não lhe é ofertado movimentar o aparelhamento judicial para que se repita sucessivamente diligência já realizada, sem apresentar justificativa plausível que fundamente a medida, sobretudo porque o legislador cuidou de franquear a conversão do feito, nos termos do art. 4o do Decreto Lei-Lei 911/69. 3. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.